Tribunal: TJMT
Processo: 1023341-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – RESCISÃO UNILATERAL SEM CONCLUSÃO FORMAL DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – ALEGADO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NECESSIDADE DE RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Matupá contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência requerida por empresa prestadora de serviços médicos, suspendendo os efeitos do Termo de Rescisão Unilateral dos Contratos de Prestação de Serviço no 124/2021 e no 166/2022, firmados com a municipalidade.
II. Questão em discussão
Saber se a Administração Pública pode, com respaldo nos princípios da supremacia do interesse público e nas cláusulas exorbitantes, rescindir unilateralmente contratos administrativos com fundamento em inadimplemento contratual, sem prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa à contratada.
III. Razões de decidir
Embora seja lícito à Administração rescindir unilateralmente contratos administrativos nas hipóteses legais previstas, tal faculdade não é absoluta. A jurisprudência consolidada do STJ e o art. 5o, LV, da Constituição Federal exigem, nos casos de inadimplemento, a prévia instauração de processo administrativo formalizado, com oportunidade de manifestação e defesa da contratada. No caso concreto, o Município agravante não comprovou ter observado tais garantias antes de promover a rescisão, o que macula o ato administrativo por vício de legalidade e legitima a concessão da tutela de urgência para sustar seus efeitos.
IV. Dispositivo e tese
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, com a consequente manutenção da decisão agravada que suspendeu os efeitos dos Termos de Rescisão Unilateral dos Contratos de Prestação de Serviços n. 124/2021 e 166/2022.
6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
A Administração Pública, ao pretender rescindir contrato administrativo por suposto inadimplemento contratual, deve instaurar processo administrativo prévio que assegure à contratada o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo nulo o ato praticado sem tal observância, mesmo sob o argumento de resguardar o interesse público.
Dispositivos relevantes citados: arts. 78, 79 e 87 da Lei no 8.666/93; art. 5o, inciso LV, da Constituição da República.
Jurisprudências relevantes citadas: N.U 1000411-60.2020.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 06/03/2024; N.U 1000138-24.2021.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023; ReeNec 24984/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018; STJ (MS no 7.311/DF – Rel. Min. Franciulli Neto; e TJ/MT- N.U 1005424-48.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023341-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (AGRAVANTE), ITAMAR D. LINHARES JUNIOR - CNPJ: 18.010.842/0001-90 (AGRAVADO), MAYRA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 002.642.151-84 (ADVOGADO), RODOLPHO CONSALTER DIAS - CPF: 039.148.659-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – RESCISÃO UNILATERAL SEM CONCLUSÃO FORMAL DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – ALEGADO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NECESSIDADE DE RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Matupá contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência requerida por empresa prestadora de serviços médicos, suspendendo os efeitos do Termo de Rescisão Unilateral dos Contratos de Prestação de Serviço no 124/2021 e no 166/2022, firmados com a municipalidade.

II. Questão em discussão

2. Saber se a Administração Pública pode, com respaldo nos princípios da supremacia do interesse público e nas cláusulas exorbitantes, rescindir unilateralmente contratos administrativos com fundamento em inadimplemento contratual, sem prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa à contratada.

III. Razões de decidir

3. Embora seja lícito à Administração rescindir unilateralmente contratos administrativos nas hipóteses legais previstas, tal faculdade
não é absoluta
. A jurisprudência consolidada do STJ e o art. 5o, LV, da Constituição Federal exigem, nos casos de inadimplemento,
a prévia instauração de processo administrativo formalizado
, com oportunidade de manifestação e defesa da contratada. No caso concreto, o Município agravante não comprovou ter observado tais garantias antes de promover a rescisão, o que macula o ato administrativo por vício de legalidade e legitima a concessão da tutela de urgência para sustar seus efeitos.

IV. Dispositivo e tese

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, com a consequente manutenção da decisão agravada que suspendeu os efeitos dos Termos de Rescisão Unilateral dos Contratos de Prestação de Serviços n. 124/2021 e 166/2022.

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

A Administração Pública, ao pretender rescindir contrato administrativo por suposto inadimplemento contratual, deve instaurar processo administrativo prévio que assegure à contratada o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo nulo o ato praticado sem tal observância, mesmo sob o argumento de resguardar o interesse público.

Disp
ositivos relevantes citados:
arts. 78, 79 e 87 da Lei no 8.666/93; art. 5o, inciso LV, da Constituição da República.

Jurisprudências relevantes citadas:
N.U 1000411-60.2020.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 06/03/2024; N.U 1000138-24.2021.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023;
ReeNec 24984/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018; STJ (MS no 7.311/DF – Rel. Min. Franciulli Neto; e
TJ/MT- N.U 1005424-48.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
apresentado por
MUNICÍPIO DE MATUPÁ
contra
CAZELLA LINHARES SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
, com o objetivo de
reformar decisão interlocutória que deferiu parcialmente tutela de urgência
, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, no bojo da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo (autos n. 1000222-86.2024.8.11.0111), a qual determinou a
suspensão imediata do Termo de Rescisão Unilateral dos Contratos de Prestação de Serviço no 124/2021 e no 166/2022
.

Alega o agravante que a rescisão contratual se deu por descumprimento contratual relevante por parte da agravada, especialmente diante do fato de que o profissional designado recusou-se a atuar durante o período natalino, sem indicação de substituto, o que comprometeu a prestação do serviço essencial de saúde. Assevera que o contrato previa expressamente a possibilidade de rescisão unilateral nos termos dos arts. 78 e 79 da Lei n. 8.666/93.

Em suas palavras, “não pode o Poder Público Municipal ficar à mercê de profissional sem compromisso com a saúde pública, principalmente quando este abandona suas atividades, previamente estipuladas, simplesmente para realizar viagens em benefício próprio”. Alega, ainda, que o ato de rescisão não possui caráter sancionatório, podendo, portanto, anteceder o regular processo administrativo, o qual, segundo aduz, foi instaurado de forma paralela à decisão de rescisão.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a Administração agiu dentro da legalidade e em defesa do interesse público, especialmente no contexto de continuidade da prestação dos serviços médicos à população. Sustenta ainda que a decisão judicial, ao suspender os efeitos do termo de rescisão, compromete a gestão pública e a eficiência administrativa.

Por fim, requer: a
concessão de efeito suspensivo ao agravo
, para suspender os efeitos da decisão agravada; a
reforma da decisão agravada
, com reconhecimento da legalidade da rescisão unilateral realizada pela Administração; a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça e da parte agravada para contrarrazões.

A Tutela de Urgência, f
oi expressamente requerida no recurso (ID 234555662) e
indeferida
por decisão monocrática (ID 240531683).

E
m contrarrazões,
CAZELLA LINHARES SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
alegou que
não foi oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa
antes da rescisão contratual. Argumenta que não praticou ato que justificasse a medida extrema e que a rescisão ocorreu de forma arbitrária, com abertura de nova licitação sem sua participação. Sustenta ainda que os princípios constitucionais da legalidade, do contraditório e da ampla defesa foram frontalmente violados. Por fim, requer a manutenção da decisão agravada.

Consta nos autos que foi determinada a vista ao Ministério Público (ID 240531683).

A PGJ no id. 274262878,
manifestou pelo desprovimento do recurso
.

Distribuídos os autos a esta Câmara, foram regularmente processados e remetidos para julgamento.

O recurso foi interposto tempestivamente e atende aos requisitos de admissibilidade.

É
o relatório.

Desembargador José Luiz Leite Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, reconheço a presença dos pressupostos de admissibilidade
previstos nos artigos 1.015, inciso I, e 1.016 e seguintes do Código de Processo Civil
, o que justifica o conhecimento do recurso.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MUNICÍPIO DE MATUPÁ contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Tutela Antecipada de Urgência, ajuizada por CAZELLA LINHARES SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA, que deferiu parcialmente o pedido liminar para suspender, de imediato, os efeitos do Termo de Rescisão Unilateral dos Contratos de Prestação de Serviço no 124/2021 e no 166/2022, celebrados entre as partes.

A controvérsia recursal cinge-se à
possibilidade de rescisão unilateral de contrato administrativo pelo ente público sem prévia instauração de processo administrativo
, e à análise da legalidade do ato administrativo impugnado que, segundo o agravante, visou unicamente preservar o interesse público vinculado à continuidade da prestação de serviços médicos essenciais.

O Município agravante defende a regularidade do ato, sustentando que houve inadimplemento contratual por parte da contratada, circunstância que autorizaria, à luz dos arts. 78, 79 e 87 da Lei no 8.666/93, a extinção unilateral do contrato. Aduz que o contrato previa expressamente cláusulas de rescisão por descumprimento, inclusive sem necessidade de indenização, e que foi instaurado processo sancionador paralelo ao ato de rescisão, conforme consta no próprio Termo Administrativo.

Contudo, razão não assiste ao agravante, pois menciona em sua inicial que: “ ...
Portanto, de maneira simplista, conclui-se que o Município de Matupá, ora Recorrente,
se valeu do direito legal de rescindir unilateralmente o contrato sem o prévio procedimento administrativo
, eis que tal agir encontra-se totalmente consonante com o ordenamento jurídico vigente
...”.(ID. 234555662, FLS. 08/09). (grifo

nosso)

Nesse sentido, quando há rescisão unilateral dos contratos administrativos, sem a devida observância do devido processo legal, sem prévia instauração de procedimento administrativo, viola direito do contratado, pois não houve o contraditório e ampla defesa, assim tem sido as decisões desta corte, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA -
RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - AUSÊNCIA DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO
- SENTENÇA RATIFICADA.
Em que pese a Administração Pública possua prerrogativa de rescindir unilateralmente os contratos (art. 78, Lei 8.666/93), não pode fazê-lo sem prévia instauração do processo administrativo competente, em que se garanta o devido processo legal, contraditório e ampla defesa
.

(N.U 1000411-60.2020.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 06/03/2024). (grifei)

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE GUIRATINGA – RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO No 145/2019 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – NECESSIDADE DE ASSEGURAR O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA. 1.
Nos termos do art. 5o, LV, da Constituição Federal “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”. 2.

Segundo a Lei no 8.666/93 – art. 78, a Administração Pública detém a prerrogativa de rescindir, unilateralmente, o contrato de prestação de serviço firmado com o particular, com amparo no interesse público, observado o contraditório e a ampla defesa, por força do artigo 5o, LV, da Constituição/88. 3.
Logo, mostra-se ilegal e abusivo o ato administrativo de rescisão contratual unilateral, por direta ofensa aos ditames constitucionais e infraconstitucionais, na hipótese em que não fora oportunizado à parte contratada o contraditório e a ampla defesa
. 4. Sentença ratificada em remessa necessária.
(N.U 1000138-24.2021.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023) [Destaquei].

Com efeito, a empresa agravada
não foi convidada a participar da nova licitação
(movimento 2, págs. 8/9), e uma nova prestadora de serviços médicos começou a atuar,
sendo que na mesma data 31/01/2024, a agravada foi informada da rescisão unilateral
dos Contratos no 124/2021 e 166/2022 (ID’s 142543001 e 142543002, movimentos 9 e 10), que haviam sido firmados nos pregões presenciais no 037/2021 e 039/2022.

Ademais note-se que a rescisão ocorreu sem que fossem garantidos a agravada o direito ao contraditório e à ampla defesa (movimento 2, págs. 9/11).

Portanto, de acordo com os julgados acimam, levando-se em consideração que a agravada, não foi convidada a participar da licitação (movimento 2, págs. 8/9). Iniciada, em 31/01/2024, a prestação de serviços médicos pela pessoa jurídica vencedora do certame, a empresa requerente foi comunicada da rescisão unilateral dos mencionados Contratos no 124/2021 e 166/2022 (ID's 142543001 e 142543002, movimentos 9 e 10), derivados dos anteriores pregões presenciais no 037/2021 e 039/2022, sem que, ao que se alega, fossem observados os
princípios do contraditório e da ampla defesa
(movimento 2, págs. 9/11).

“REEXAME NECESSÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
RESCISÃO UNILATERAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA RATIFICADA
. A rescisão unilateral de contrato pela administração, por interesse do serviço público, afigura-se possível e legítima, desde que precedida de procedimento regular, com oportunidade de defesa.
É de se reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que rescinde unilateralmente contrato administrativo de prestação de serviços — válido e vigente — por meio de simples comunicação, sem lastro em prévio procedimento administrativo
.
” (ReeNec 24984/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018). (grifo)

Assim, a prerrogativa da
Administração Pública de rescindir unilateralmente os contratos administrativos não afasta a necessidade de instauração prévia de processo administrativo quando se trata de rescisão com base em inadimplemento contratual
, eis que tal procedimento visa a garantir a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da Constituição da República).

Com efeito,
como a lei estabeleceu sanções, dotadas de graus diversos de severidade, as penalidades mais graves devem ser adequadas às condutas mais reprováveis. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente do STJ (MS no 7.311/DF – Rel. Min. Franciulli Neto):

MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO.
CULPA DA EMPRESA CONTRATADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENALIDADE MAIS GRAVE A COMPORTAMENTO QUE NÃO É O MAIS GRAVE
. RESSALVADA A APLICAÇÃO DE OUTRA SANÇÃO PELO PODER PÚBLICO.
Não é lícito ao Poder Público, diante da imprecisão da lei, aplicar os incisos do artigo 87 sem qualquer critério. Como se pode observar pela leitura do dispositivo, há uma gradação entre as sanções. Embora não esteja o administrador submetido ao princípio da pena específica, vigora no Direito Administrativo o princípio da proporcionalidade. Não se questiona, pois, a responsabilidade civil da empresa pelos danos, mas apenas a necessidade de imposição da mais grave sanção a conduta que, embora tenha causado grande prejuízo, não é o mais grave comportamento
.

Corroborando ainda, temos o acórdão deste E. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO – (...) EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA (...) –
AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO CONFIGURADO
(...) RECURSO DA MUNICIPALIDADE DESPROVIDO – RECURSO DO CAUSÍDICO PARCIALMENTE PROVIDO.1.
A imposição de penalidade por inexecução parcial do contrato administrativo, sem observar o prévio procedimento, em especial o exercício do contraditório e a ampla defesa, importa em nulidade da sanção
(...)
. 3. Recurso do Município desprovido. Recurso do patrono parcialmente provido. (TJ/MT- N.U 1005424-48.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022). (grifo)

Portanto, dos julgados acima colhe-se o seguinte entendimento: "É nulo o ato de rescisão contratual realizado sem o devido processo administrativo em que se assegure ao contratado o contraditório e a ampla defesa."

No caso dos autos, conforme bem pontuado pelo juízo singular e ratificado na decisão que
indeferiu o pedido de efeito suspensivo
(ID 240531683),
não se verifica, nos documentos acostados ao processo, a existência de procedimento formal instaurado previamente à rescisão dos contratos
, tampouco qualquer elemento que demonstre que a empresa contratada fora intimada a se manifestar antes da formalização da decisão rescisória.

A alegação de que o ato não possuiria natureza sancionatória e que teria sido praticado em observância à continuidade do serviço público não é suficiente para afastar a exigência legal e constitucional do devido processo legal substancial e formal.

Importante registrar que a Lei no 8.666/93, em seu art. 78, parágrafo único, exige expressamente a observância do contraditório e da ampla defesa nos casos de rescisão unilateral por inadimplemento. Ainda que se pretenda qualificar o ato como de natureza não sancionadora, o mínimo que se espera da Administração Pública é a instauração de procedimento próprio que legitime a motivação do ato, assegurando transparência e controle de legalidade.

A rescisão unilateral não se justifica, conforme se transcreve o fragmento das contrarrazões ID 267597261, em que:

“... Vale ao dizer que o profissional Dr. RODOLFO esteve em contato a todo instante com o sócio da empresa AGRAVADA durante o natal de 2023 e em momento algum abandou ou cometeu alguma irresponsabilidade perante a prestação de serviços médicos, atendendo de forma zelosa, ética e moral. Tanto é que nunca recebeu qualquer reclamação dos profissionais do hospital de Matupá/MT e, muito menos de qualquer paciente”;

As rescisões unilaterais, abusivas e ilegais só foram encaminhadas dia 31.01.2024, data em que a nova empresa licitante vencedora iria iniciar seus trabalhos, nas quais são os mesmos ofertados pela empresa AGRAVADA, em iguais quantidades de atendimentos, sendo que em valores muito maiores que praticados e elencados nos contratos n° 124/2021, 166/2022 e seus termos aditivos. Vale destacar que as rescisões nem ao menos tiveram assinaturas do prefeito da AGRAVANTE para que, pelo menos, ensejasse em documentos verdadeiros e de boa-fé, sem ao menos indenizar a empresa AGRAVADA.

Anteriormente às rescisões unilaterais da parte AGRAVANTE, não houve sequer a instauração de processo administrativo por parte da AGRAVANTE, não oportunizando, assim, o direito a ampla defesa e ao contraditório, devendo os atos administrativos serem suspensos e/ou nulos”.

Assim, verifica-se que
subsiste a fumaça do bom direito na pretensão da parte agravada
, o que justifica a manutenção da tutela provisória concedida pelo juízo de origem.

Posto isto,
nego provimento ao recurso de agravo de instrumento
, mantendo-se a decisão recorrida que deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender os efeitos do Termo de Rescisão Unilateral dos Contratos de Prestação de Serviço no 124/2021 e no 166/2022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025